Tribunal: TJSP
Processo: 2223141-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Exceção de pré-executividade rejeitada. Duplicatas sem aceite. Inicial instruída com o contrato de prestação de serviços e títulos protestados, acompanhados das notas fiscais. Documentos aptos a amparar a pretensão executiva. Decisão mantida, neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão ao afastamento da condenação. Em caso de rejeição da exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Exceção de pré-executividade rejeitada. Duplicatas sem aceite. Inicial instruída com o contrato de prestação de serviços e títulos protestados, acompanhados das notas fiscais. Documentos aptos a amparar a pretensão executiva. Decisão mantida, neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão ao afastamento da condenação. Em caso de rejeição da exceção de pré-executividade, mostra-se descabida a fixação de honorários advocatícios.
Recurso parcialmente provido.